Tribunal: STJ
Processo: 0442432-04.2013.8.09.0093
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090840 - GO(2025/0424632-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: C V DE A
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO GUIDELLI DA SILVEIRA PINTO - GO042383
GUILHERME VILELA PATO REZENDE - GO036842
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS EM CURATELA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA E
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à alegada ofensa ao art. 373,
I, do CPC.
2. A controvérsia diz respeito a ação de prestação de contas no contexto de
curatela em que se pleiteou a aprovação das contas relativas ao período do encargo.
3. O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes as contas, declarou-as incorretas
e determinou a regularização das inconsistências apontadas pela perícia ou o
depósito do saldo.
4. A Corte de origem manteve a sentença, reconheceu a preclusão consumativa
para impugnar o laudo e concluiu pela ausência de comprovantes idôneos e
discrepâncias relevantes, negando provimento à apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve indevida distribuição do
ônus da prova, em violação do
I, do CPC, ante a alegada apresentação de
art. 373,
documentação idônea e meros erros formais quanto à apresentação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 283 do STF por deficiência de fundamentação, porque o
recurso especial não impugnou o fundamento autônomo da preclusão consumativa
reconhecida pela Corte de origem.
Documento eletrônico VDA56115631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d790fe65-a1aa-42cc-aa40-bc1b3208bd3b

7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão da distribuição do ônus da prova e
da suficiência dos documentos e da perícia demanda reexame de fatos e provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Aplica-se a Súmula n. 283 do STF quando subsiste
Tese de julgamento:
fundamento autônomo não impugnado. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a
pretensão recursal exige reexame do acervo fático-probatório”.
CF,
III,
; CPC, arts. 373, I, 507 e 85, §
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
11.
STF, Súmula n. 283; STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 3.011.818/RJ,
STJ, AgInt no
relator Ministro Humberto
2/3/2026;
AREsp n. 2.792.850/SC,
Martins,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

22/9/2025;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 477.376/RJ,
julgado em 29/8/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d790fe65-a1aa-42cc-aa40-bc1b3208bd3b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090840 - GO(2025/0424632-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: C V DE A
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO GUIDELLI DA SILVEIRA PINTO - GO042383
GUILHERME VILELA PATO REZENDE - GO036842
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS EM CURATELA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA E
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à alegada ofensa ao art. 373,
I, do CPC.
2. A controvérsia diz respeito a ação de prestação de contas no contexto de
curatela em que se pleiteou a aprovação das contas relativas ao período do encargo.
3. O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes as contas, declarou-as incorretas
e determinou a regularização das inconsistências apontadas pela perícia ou o
depósito do saldo.
4. A Corte de origem manteve a sentença, reconheceu a preclusão consumativa
para impugnar o laudo e concluiu pela ausência de comprovantes idôneos e
discrepâncias relevantes, negando provimento à apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve indevida distribuição do
ônus da prova, em violação do
I, do CPC, ante a alegada apresentação de
art. 373,
documentação idônea e meros erros formais quanto à apresentação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 283 do STF por deficiência de fundamentação, porque o
recurso especial não impugnou o fundamento autônomo da preclusão consumativa
reconhecida pela Corte de origem.
Documento eletrônico VDA55324609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:01
Código de Controle do Documento: 6c06661f-cf1f-457e-96a5-ec2cec10fe7f

7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão da distribuição do ônus da prova e
da suficiência dos documentos e da perícia demanda reexame de fatos e provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Aplica-se a Súmula n. 283 do STF quando subsiste
Tese de julgamento:
fundamento autônomo não impugnado. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a
pretensão recursal exige reexame do acervo fático-probatório”.
CF,
III,
; CPC, arts. 373, I, 507 e 85, §
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
11.
STF, Súmula n. 283; STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 3.011.818/RJ,
STJ, AgInt no
relator Ministro Humberto
2/3/2026;
AREsp n. 2.792.850/SC,
Martins,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

22/9/2025;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 477.376/RJ,
julgado em 29/8/2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por C. V. DE A.
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com base na Súmula n. 7 do STJ
quanto à alegada ofensa ao
I, do Código de Processo Civil.
art. 373,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta à fl. 762.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em
apelação cível nos autos de ação de prestação de contas referente à curatela. O
julgado foi assim ementado (fls. 688-689):

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CURATELA. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que
julgou improcedente a prestação de contas apresentada por curador, declarando-a
incorreta e determinando a regularização ou o depósito do saldo não comprovado.
Documento eletrônico VDA55324609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:01
Código de Controle do Documento: 6c06661f-cf1f-457e-96a5-ec2cec10fe7f

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber
se o recorrente poderia impugnar o laudo pericial em sede recursal, mesmo sem tê-
lo contestado no momento oportuno; e (i) saber se houve a devida prestação de
contas pelo curador.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Laudo Pericial apontou inconsistências na
prestação de contas, incluindo saídas de numerário sem comprovação documental.
4. O recorrente foi devidamente intimado para se manifestar sobre o laudo pericial e
os pareceres do Ministério Público, mas permaneceu inerte, configurando preclusão
consumativa. 5. A curatela exige prestação de contas detalhada e devidamente
documentada, sendo ônus do curador comprovar a destinação correta dos valores
administrados. 6. No caso, o curador não prestou as contas de forma escorreita,
deixando de apresentar comprovantes idôneos que atestassem a destinação correta
dos valores pertencentes à curatelada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação conhecida em parte e, na parte
conhecida, desprovida.
Tese de julgamento: 1. A preclusão consumativa impede a impugnação de Laudo
Pericial não contestado no momento oportuno. 2. O curador tem o dever de prestar
contas de forma detalhada e documentada, cabendo-lhe demonstrar a correta
destinação dos valores administrados.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
CC, arts. 1.755 e 1.781.
art. 507;
Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação Cível 5458254-
93.2021.8.09.0051, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, 7a Câmara Cível, julgado em
STJ,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma,
16/08/2023;
REsp 1.515.701/RS,
julgado em 02/10/2018.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação do art. 373, I, do Código de
Processo Civil, porque o acórdão teria considerado insuficientes documentos por
meras falhas formais e caberia à parte adversa provar irregularidades, sob pena de
impor ônus probatório impossível ou excessivamente difícil em seu desfavor.
Requer o provimento do recurso para que se julgue procedente a
prestação de contas e se declarem corretas as contas apresentadas. Requer ainda,
subsidiariamente, que se determine nova perícia com critérios definidos e que se
considere toda a documentação.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 736.
Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do recurso.
Documento eletrônico VDA55324609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:01
Código de Controle do Documento: 6c06661f-cf1f-457e-96a5-ec2cec10fe7f

É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de prestação de contas, proposta no
contexto de curatela, em que a parte autora pleiteou a aprovação das contas
relativas ao período em que exerceu o encargo.
O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes as contas, declarou-as
incorretas e determinou a regularização das inconsistências apontadas nos laudos
ou o depósito de R$ 392.882,39.
A Corte de origem manteve a sentença, tendo reconhecido a preclusão
consumativa para impugnar o laudo pericial e concluído pela ausência de
comprovantes idôneos e discrepâncias relevantes apuradas pela perícia, negando
provimento à apelação sem majoração de honorários, por não terem sido aplicados
na origem.
No recurso especial, a parte alega que houve indevida distribuição do
ônus da prova e desconsideração de despesas por meros vícios formais. Defende
que caberia ao interessado demonstrar irregularidades.
O acórdão recorrido concluiu que a perícia apontou saídas sem
comprovação, o curador não apresentou comprovantes idôneos e operou-se a
preclusão consumativa por inércia nas intimações para manifestação sobre o laudo
e os pareceres ministeriais. Observe-se (fls. 693-696):

Em síntese, após a juntada dos documentos relativos às receitas e despesas do
período de curatela, foi determinada a realização de perícia contábil, a fim de
verificar a adequação das contas prestadas. Contudo, o Laudo Pericial identificou
inconsistências, notadamente saídas de numerário sem a devida comprovação
documental (mov. 109).
O autor foi devidamente intimado para se manifestar sobre o Laudo Pericial,
tanto por meio de seu advogado (mov. 110) quanto pessoalmente (mov. 118), mas
manteve-se inerte (mov. 119).
Documento eletrônico VDA55324609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:01
Código de Controle do Documento: 6c06661f-cf1f-457e-96a5-ec2cec10fe7f

Posteriormente, foi elaborado Laudo Pericial Contábil Complementar (mov.
140), sendo o autor novamente intimado para se manifestar a respeito, por
intermédio de seu procurador, em 02 (duas) ocasiões (mov. 141 e 145), sem que
houvesse qualquer manifestação.
Outrossim, embora tenha sido formalmente cientificado dos pareceres do
Ministério Público, que requereram a correção das irregularidades apontadas nos
Laudos Periciais, o autor permaneceu inerte (mov. 119 e 145).
Diante disso, considerando que o Laudo Pericial Contábil demonstrou a
existência de inconsistências na prestação de contas e que o autor deixou de
promover as correções sugeridas pelo Parquet, o juízo de origem julgou
improcedente o pedido, declarando incorretas as contas prestadas pelocurador.
À vista disso, no que tange à irresignação do apelante quanto ao Laudo
Pericial, verifica-se que este não impugnou a perícia contábil no momento oportuno,
configurando-se, assim, a preclusão consumativa, nos termos do artigo 507 do
Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do
processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
[...]
Dessa forma, reconhecida a preclusão, não se conhece da parte dorecurso que
discute o laudo pericial. No que se refere à tese de que as despesas realizadas com
as rendas auferidas pela Sra. J. D. V. teriam sido corretamente direcionadas, melhor
sorte não assiste ao apelante.
[...]
No caso concreto, a rejeição das contas prestadas pelo
revela-se
autor/curador
acertada. Isso porque, do exame detido da documentação carreada aos autos,
observa-se que o apelante não prestou as contas de forma escorreita, deixando de
apresentar comprovantes idôneos que atestassem a destinação correta dos valores
pertencentes à curatelada. Ademais, a perícia contábil revelou discrepâncias
substanciais entre os valores auferidos e as despesas efetivamente realizadas,
conforme consignado no Laudo Pericial [...]
Diante desse contexto, resta evidente que os documentos apresentados pelo
autor não são suficientes para comprovar que os rendimentos da curatelada foram
integralmente utilizados em seu benefício, o que reforça a manutenção da decisão
que rejeitou as contas prestadas.

Verifica-se que, além de concluir que a documentação dos autos
demonstra a incorreção das contas prestadas pelo recorrente, a Corte reconheceu a
preclusão acerca da impugnação dos laudos periciais, o que não foi objeto de
irresignação específica nas razões do recurso especial.
Considera-se deficiente a argumentação apresentada nas razões do
recurso especial, impondo seu não conhecimento, se os fundamentos não atacados
Documento eletrônico VDA55324609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:01
Código de Controle do Documento: 6c06661f-cf1f-457e-96a5-ec2cec10fe7f

que subsistirem forem suficientes para manter o aresto impugnado (Súmula n. 283
do STF).
No mais, a revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem
quanto ao ônus da prova e ao dever reconhecido de prestar contas encontra óbice
na Súmula n. 7 do STJ por envolver análise do acervo fático-probatório.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO.
DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. REQUISITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA.

DO

AUSÊNCIA
DE
MÁ-FÉ.
REEXAME.
ART.
561

CPC/2015.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O Tribunal de origem não apreciou o conteúdo normativo dos dispositivos
invocados no recurso especial, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
o que atrai a incidência da Súmula 211 do STJ.
2. O ordenamento processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da
distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual incumbe ao autor demonstrar
o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu compete comprovar fatos que o
impeçam, modifiquem ou extingam, conforme dispõe o
do CPC.
art. 373
3. A análise da alegada violação ao
do
que trata da
art. 373
CPC/2015,
distribuição do ônus da prova, demandaria o reexame do conjunto probatório
dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do
STJ.
4. O Tribunal de Justiça, com base no conjunto probatório, destacou que a
tutela possessória exige a comprovação dos requisitos do
do CPC - posse,
art. 561
esbulho ou turbação, data do ato e perda da posse - e julgou improcedente a
reintegração por falta de prova desses elementos pelo autor, reconhecendo, ainda, a
ausência de má-fé dos possuidores.
5. Alterar tal posicionamento, diante das especificidades do caso, exigiria
reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso especial, conforme a
Súmula 7 do STJ.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 3.011.818/RJ,
DJEN de
destaquei.)
2/3/2026,
11/3/2026,

Documento eletrônico VDA55324609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:01
Código de Controle do Documento: 6c06661f-cf1f-457e-96a5-ec2cec10fe7f

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
HOMOLOGAÇÃO DE CONTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Inviável alterar o entendimento a que chegou o Tribunal de origem
acerca da homologação das contas prestadas pelo curador e da alegação de
cerceamento de defesa, sem que se analise o substrato fático-probatório dos
autos. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.792.850/SC,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
22/9/2025,
destaquei.)
25/9/2025,

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO
ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. AFRONTA AO ARTIGO 535, II,
DO
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEVER RECONHECIDO.
CPC/73.
CURADOR DO GENITOR. TESE DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA
REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA N° 7/STJ.
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento
da decisão agravada.
2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
3. A reforma do julgado, no tocante à existência do dever de
prestar contas pelo recorrente, demandaria o reexame do contexto fático-
probatório, providência vedada no âmbito do recurso especial, a teor do
enunciado da Súmula n° 7, do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 477.376/RJ,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/8/2017,
destaquei.)
4/9/2017,
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55324609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:01
Código de Controle do Documento: 6c06661f-cf1f-457e-96a5-ec2cec10fe7f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.090.840 / GO
Número Registro: 2025/0424632-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04424320420138090093 201104914276 44243204 4424320420138090093
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C V DE A
ADVOGADOS : GUILHERME VILELA PATO REZENDE - GO036842
CARLOS EDUARDO GUIDELLI DA SILVEIRA PINTO - GO042383
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:39:07
Código de Controle do Documento: 81b897b6-4f4a-4bd9-92ef-67f1e2d692b7